Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-16.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-16.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA SUELI VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO CONTRATO E PROVA DE QUA AUTORA SE BENEFICIOU DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pela autora. danos morais caracterizados. REDUÇÃO do
quantum
indenizatório PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/PA. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos MORAIS devem incidir a partir do evento danoso. recurso do banco conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. recurso DE APELAÇÃO da autora conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes ao empréstimo consignado impugnado, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva manifestação da vontade da autora em aderir a esse serviço bancário ou que ela tenha se beneficiado do valor da suposta contratação, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$6.000,00 se afigura exagerado, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, razão pela qual entendo ser justa e efetiva a minoração do quantum indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (três mil reais).

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança. Sentença modificada nesse ponto.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, não merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso de apelação do Banco conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira na repetição do indébito em dobro, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., observando as Súmulas 54 e 43 do STJ. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por MARIA SUELI VIEIRA DE SOUZA e o segundo, na forma adesiva, por BANCO BRADESCO S.A., ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, (proc. Nº 0800216-16.2019.8.14.0221).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre MARIA SUELI VIEIRA DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A (Contratos 0123309581047);

b) Condenar o BANCO BRADESCO S.A a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Julgar improcedente a restituição dos valores descontados já que não provados.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de MARIA SUELI VIEIRA DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A

Condeno o vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.”

A autora, na sua apelação, pugna pela reforma da sentença para que o Banco seja condenado a pagar a restituição em dobro das parcelas descontadas, considerando a inexistência de relação contratual reconhecida pela sentença e a comprovação dos descontos na conta da apelante.

Já a instituição financeira, em seu recurso, defende que a cobrança da dívida decorrente do empréstimo se deu no exercício regular de seu direito, sem qualquer ato ilícito. Sustenta que a autora não comprovou ter sofrido qualquer dano moral em decorrência dos descontos em seu salário, já que os contratos foram firmados regularmente. Defende, ainda, que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é excessivo e configura enriquecimento sem causa da apelada. Por fim, solicita a reforma da sentença para que os juros de mora dos danos morais sejam contados a partir do arbitramento da indenização.

Os litigantes não apresentaram, conforme certificado no ID 14332186.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária intervenção do Ministério Público dada ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais declarando a inexistência de relação jurídica em relação ao empréstimo consignado nº 0123309581047, condenando o Banco apenas em danos morais na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais, com correção monetária a partir arbitramento e juros de mora de 12% a.m., desde a data desconto até efetivo pagamento.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque a autora tinha plena ciência do contrato, vez que a transação ocorreu após apresentação de documentos pessoais, realização de consulta cadastrais e, assim, depois da adoção de procedimento padrão para concretização do empréstimo, o valor foi a ela disponibilizado.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que a Sra. Maria Sueli Vieira de Souza tenha aderido ao eventual negócio jurídico que justificasse as cobranças decorrentes do empréstimo consignado questionado ou que ela tenha se beneficiado do valor da suposta contratação. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao quantum indenizatório, apenas o Banco se insurgiu, postulando sua redução.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu sentir, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) se afigura exagerado, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, razão pela qual entendo ser justa e efetiva a minoração do
quantum
indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (três mil reais).

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Por fim, sem razão a instituição financeira no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por danos morais, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora
para condenar a instituição financeira na repetição do indébito em dobro, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., observando as Súmulas 54 e 43 do STJ;
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Banco Bradesco S.A.
para apenas e tão somente determinar reduzir a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) como forma de adequar ao padrão normalmente utilizado por esta Egrégia Turma.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/07/2024